Tribunal: TJSP
Processo: 7003164-25.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003164-25.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
LEANDRO LEMOS DUTRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003164-25.2019.8.26.0344 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7003164-25.2019.8.26.0344
Comarca
: MARÍLIA
Agravante
: LEANDRO LEMOS DUTRA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 39423
Execução penal. Indeferimento do livramento condicional.
Ausência do preenchimento do requisito objetivo para o
deferimento do benefício. Cálculo de penas que demonstra
que o sentenciado não descontou mais de 2/3 das penas que
lhe foram impostas pelos crimes hediondos somados a 1/3
das reprimendas pelos crimes comuns. Inviabilidade da
concessão. Decisão mantida. Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
LEANDRO LEMOS DUTRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que
indeferiu seu pleito de livramento condicional, nos autos da Execução n°
680.591.
Inconformado, recorre, alegando ter preenchido todos os
requisitos exigidos legalmente, pleiteando a reforma da r. decisão atacada,
com a concessão do benefício (fls. 21/24).
Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 33/40. Por
ocasião do juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 45/46).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003164-25.2019.8.26.0344 -Voto no
3
O agravante foi condenado ao cumprimento da pena de 25
anos, 4 meses e 29 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado nas
modalidades consumada e tentada e roubo majorado.
De acordo com o cálculo de penas apresentado nos autos, o
desconto de 2/3 da reprimenda imposta pelo crime hediondo, mais 1/3 dos
ditos comuns, somente será completado em 05.02.2022, sendo adotada como
marco para este cálculo a data correspondente ao início de cumprimento das
reprimendas, sem que a falta grave por ele cometida alterasse o cômputo.
Sendo assim, era mesmo caso de indeferimento da benesse
porque não descontado o tempo exigido da pena imposta.
O Código Penal, em seu art. 83, V, exige que, para o
deferimento da benesse, tenha o sentenciado cumprido mais de 2/3 de sua
reprimenda, condição que somente será atingida (de acordo com o cálculo
apresentado no boletim informativo fornecido pela Secretaria de
Administração Penitenciária) em 07.06.2023, lapso não alcançado até o
presente momento. No entanto, por ser uma data mais prejudicial ao
sentenciado que aquela considerada na r. decisão atacada, deverá prevalecer
a mais favorável ao apenado, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Desse modo, levando-se em consideração que a lei é expressa
ao determinar os requisitos necessários à obtenção da benesse, não tendo o
agravante ou sua Defesa demonstrado o alcance desse lapso, de rigor, a
manutenção do indeferimento do benefício, por ausência de preenchimento
do requisito objetivo.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator